Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0749492-11.2024.8.07.0000 AUTOR: MARIA COSTA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA DE ARAUJO CAVALCANTE REU: MARCELO CARDOSO DA SILVA, OSMAR ANDRADE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de intitulada “ação rescisória criminal” proposta por MARIA COSTA ARAÚJO em face de MARCELO CARDOSO DA SILVA e OSMAR ANDRADE RIBEIRO, tendo por objetivo desconstituir decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, nos autos n. 0706182-44.2023.8.07.0014, que determinou o arquivamento do inquérito policial, com fundamento na falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal). Foi negado seguimento ao feito, nos termos da decisão de id 67568231. O prazo para manifestação da parte interessada decorreu em 27/01/2025. O Ministério Público, em petição de id 67673666, informa ausência de interesse recursal, mas registra que, “acerca da pretensão deduzida nestes autos, ao analisar a tramitação do IP em primeira instância, constatou-se que a vítima, em tese tempestivamente, impugnou o arquivamento homologado pelo Magistrado, contudo, não foi concedida vista ao Ministério Público para eventual retratação ou remessa do procedimento à Câmara de Coordenação e Revisão, para julgamento da impugnação, nos termos do artigo 28, § 1o, do CPP (ID 187845834 - Pje1 no 0706182-44.2023.8.07.0014)”. Assim, pleiteia “seja comunicado o equívoco ao Juízo de origem, para concessão de vista à Promotoria de Justiça, visando à análise e julgamento da impugnação apresentada pela vítima”. Diante do exposto pelo Ministério Público, defiro o pedido e determino seja oficiado o Juízo de origem para conhecimento da presente ação, devendo a Secretaria incluir cópia da decisão de id 67568231 e da manifestação da Procuradoria de Justiça de id 67673666. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator